Tribunal: CARF
Processo: 13888.003946/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/06/2002, 01/03/2003 a 31/07/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005, 01/04/2006 a 31/05/2006, 01/07/2006 a 31/07/2006, 01/10/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007/
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No 8.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante, a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a constituição e cobrança do crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no 973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos, consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99. OCORRÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, nos termos da Súmula 99 do CARF.
RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
Nos termos da Súmula CARF no 88:, a Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.003946/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.967 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de outubro de 2020
Recorrente
J. DEL MANUTENÇÃO ELÉTRICA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2002 a 30/06/2002, 01/03/2003 a 31/07/2005,
01/12/2005 a 31/12/2005, 01/04/2006 a 31/05/2006, 01/07/2006 a 31/07/2006,
01/10/2006 a 31/10/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/04/2007 a 30/04/2007/
CRÉDITO TRIBUTÁRIO PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Declarada pelo STF, sendo inclusive objeto de súmula vinculante, a
inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212/91, que estabeleciam
o prazo decenal para constituição e cobrança dos créditos relativos às
contribuições sociais previdenciárias, a matéria passa a ser regida pelo Código
Tributário Nacional, que determina o prazo de 5 (cinco) anos para a
constituição e cobrança do crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça diante do julgamento do Recurso Especial no
973.733-SC, em 12/08/2009, afetado pela sistemática dos recursos repetitivos,
consolidou entendimento que o termo inicial da contagem do prazo decadencial
seguirá o disposto no art. 150, §4o do CTN, se houver pagamento antecipado
do tributo e não houver dolo, fraude ou simulação; caso contrário, observará o
teor do art. 173, I do CTN.
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA CARF No 99.
OCORRÊNCIA.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração, nos termos da
Súmula 99 do CARF.
RESPONSABILIDADE. RELATÓRIO CORESP. SÚMULA CARF N.o 88
Nos termos da Súmula CARF no 88:, a Relação de Co-Responsáveis -
CORESP”, o “Relatório de Representantes Legais - RepLeg” e a “Relação de
Vínculos - VÍNCULOS”, anexos a auto de infração previdenciário lavrado
unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.003946/2007-16
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003946/2007-16

pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências 01/05/2002 a 30/06/2002
(inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por J. DEL MANUTENÇÃO
ELÉTRICA LTDA. EPP, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela improcedência da
impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 200 e seguintes), assim dispõe :
“Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD DEBCAD n°
37.122.001-7, consolidada em 21/11/2007, sendo que o crédito lançado pela
fiscalização, foi referente às competências 01/05/2002 a 30/04/2007 (período
descontínuo), contra a empresa acima identificada, no valor de R$ 8.727,62;
acrescidos de juros e multa.
2. De acordo com 0 Relatório Fiscal de fls. 76/78, item 1, o crédito foi apurado
mediante verificação de divergências de valores constantes no Banco de Dados
da Previdência Social em confronto com os recolhimentos efetuados pela
empresa e, refere-se às diferenças de contribuição da empresa (parte patronal),
para o financiamento dos beneficios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as
contribuições de outras entidades - terceiros (SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA,
SENAI, SESI e SEBRAE);
2.1. constituem fatos geradores das contribuições apuradas nesta Notificação de
Débito as remunerações pagas a qualquer título aos segurados empregados,
constantes em Folhas de Pagamentos, declaradas em Guia de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, no período de 05/2002 a
04/2007 e, remunerações pagas a contribuintes individuais, declaradas em
GFIP, no período de 05/2002 a 04/2007;
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003946/2007-16

2.2. a presente NFLD também inclui débito de Diferenças de Acréscimos
Legais, referentes às competências 11/2005, 12/2005, 01/2006 e 11/2006,
levantamento DAL (Diferenças de Acréscimos Legais);
2.3. foram lançados os valores correspondentes à' retenção de 11% (onze por
cento) da Lei n° 9.711/1998, retidos pela J. Del Manutenção Elétrica Ltda EPP
das empresas de trabalho temporário e não recolhidos na época própria. Os
referidos valores foram devidamente abatidos, não persistindo débito, conforme
RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados; _
`
2.4. foram verificados os seguintes documentos: Livro de Registro de
Empregados - LRE n° 1, Folhas de Pagamento - FP, GFIP, Guias da
Previdência Social - GPS, Notas Fiscais de Serviço, Livros Diário de
01/O1/2001 a 31/12/2002 e a Contabilidade em Arquivo Digital do período de
01/01/2003 a 30/04/2007”.
Em seu Recurso Voluntário a contribuinte alega, em apertada síntese o seguinte:
- Decadência do crédito lançado;
- Inexistência da ocorrência dos fatos geradores, consoante a aferição indireta
lançada;
- Da responsabilidade: impugnar a pretensão da fiscalização em apontar nos
relatórios CORESP e VÍNCULOS os diretores da Notificada e sua Controladora como
corresponsáveis pelo lançamento em apreço.
É presente relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA DECADÊNCIA
Alega a recorrente que o processo foi atingido pela decadência. Pede aplicação do
art. 150, §4o, do CTN, aduzindo que há comprovação nos autos de recolhimento parcial.
O Superior Tribunal de Justiça consolidou seu entendimento no Recurso Especial
n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o regime dos recursos repetitivos, de aplicação
obrigatória a este Tribunal. Nesse sentido, o prazo decadencial para o Fisco lançar o crédito
tributário é de cinco anos, contados: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver
antecipação de pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a
partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, no caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN).
O período exigido no presente auto de infração é o seguinte: 01/05/2002 a
30/06/2002, 01/03/2003 a 31/07/2005, 01/12/2005 a 31/12/2005, 01/04/2006 a 31/05/2006,
01/07/2006 a 31/07/2006, 01/10/2006' a 31/10/2006, 01/12/2006 a 31/12/2006, 01/04/2007 a
30/04/2007.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003946/2007-16

A intimação se deu em 21.11.2007 (e-fl. 02). Conforme se verifica da e-fl. 76,
existe a informação de recolhimento do tributo, ainda que de forma parcial, segundo se constata
das e-fls. 36 e seguintes, onde consta o relatório de valores recolhidos por competência.
Portanto, estariam decaídos os períodos de 01/05/2002 a 30/06/2002, uma vez que
atingiram o prazo decadencial quinquenal.
Portanto, os cincos anos seriam contados a partir dos fatos geradores,
correspondentes a e competências citadas, já que com a regra interpretada pelo STJ teria se
consumado o prazo decadencial no período mencionado Assim, transcorridos os 5 anos
decadenciais.
Cumpre registrar que, em 11 de junho de 2008, o Plenário do Supremo Tribunal
julgou o Recurso Extraordinário 559.943, de relatoria da Ministra Carmen Lúcia, com
repercussão geral reconhecida, e concluiu que apenas lei complementar pode dispor sobre
normas gerais em matéria tributária, incluída a relativa às contribuições previdenciárias, onde a
inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei n. 8.212/1991, nos quais havia sido fixado o prazo
de dez anos para a prescrição das contribuições da seguridade social e a decadência do direito à
sua cobrança. Segundo a conclusão da Corte Suprema, apenas lei complementar pode dispor
sobre prescrição e decadência em matéria tributária, nos termos do artigo 146, III, b, da
Constituição Federal,
Após, o STF aprovou o Enunciado da Súmula Vinculante no 8, publicada em
20.06.2008, nestes termos:
Súmula Vinculante no 8 São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário. Publicada no DOU de 20/6/2008, Seção 1, p.1.
É necessário observar ainda que as súmulas aprovadas pelo STF possuem efeitos
vinculantes, conforme se depreende do art. 103A e parágrafos da Constituição Federal, que
foram inseridos pela Emenda Constitucional no 45/2004. in verbis:
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação,
mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre
matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa
oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à
administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
§ 1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.
§ 2o Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, revisão ou
cancelamento de súmula poderá ser provocada por aqueles que podem propor a ação
direta de inconstitucionalidade.
§ 3o Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que
indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que,
julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial
reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula,
conforme o caso (g.n.)."
Portanto, da leitura do dispositivo constitucional acima, conclui-se que a
vinculação à súmula alcança a administração pública e, por consequência, os julgadores no
âmbito do contencioso administrativo fiscal.
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003946/2007-16

Ademais, no termos do artigo 64-B da Lei 9.784/99, com a redação dada pela Lei
11.417/06, a administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal,
deve adequar a decisão administrativa ao entendimento do STF, sob pena de responsabilização
pessoal nas esferas cível, administrativa e penal.
“Art. 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal a reclamação fundada em
violação de enunciado da súmula vinculante, dar-se-á ciência à autoridade prolatora e ao
órgão competente para o julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras
decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal
nas esferas cível, administrativa e penal”
Cumpre ressaltar que o art. 62, caput do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF, do Ministério da Fazenda, Portaria MF no 256 de
22.06.2009, veda o afastamento de aplicação ou inobservância de legislação sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Assim, em razão da declaração de inconstitucionalidade dos arts 45 e 46 da Lei no
8.212/1991 pelo STF, há que serem observadas as regras previstas no Código Tributário
Nacional - CTN.
Por fim, de acordo com a Súmula CARF no 99, "para fins de aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza
pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha
sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente
exigida no auto de infração.”
Nessas circunstâncias, existindo recolhimento de valores das contribuições, o
dispositivo a ser aplicado é o art. 150, § 4°, do CTN, observando-se a decadência parcial do
atuo de infração referente aos períodos de 01/05/2002 a 30/06/2002, mantendo-se os demais
dispositivos.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito alega de forma genérica a recorrente que não haveria base para
lançar o tributo pela aferição indireta.
Ocorre que, conforme se verifica dos autos e da decisão a quo o lançamento se
deu em razão de de divergências entre GFIP e GPS é a atividade fiscal interna ou extrema, que
visa à regularização das divergências apontadas pelo sistema informatizado, considerando os
valores declarados pela empresa em GFIP e os recolhidos pela empresa em GPS, realizada por
meio de procedimento de operação fiscal da espécie Auditoria Restrita.
Comprovada a existência de divergências não-justificadas entre os valores
declarados em GFIP e os recolhidos, o crédito relativo ao valor declarado e não recolhido deve
ser apurado e constituído mediante no caso, Notificação Fiscal de Lançamento de Débito -
NFLD.
DA RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS – RELATÓRIO CORESP
Os sócios foram arrolados como de praxe pela fiscalização para identificar quem
era responsável legal durante o período autuado.
Os representantes legais não são responsáveis solidários nesse momento da
autuação fiscal, e nem são sujeitos passivos da demanda administrativa. Apenas foram arrolados
como procedimento de praxe da fiscalização, os quais identificam os sócios da empresa no AI.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.967 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.003946/2007-16

Cabe mencionar que “Relação de CoResponsáveis – CORESP” atualmente
não mais existe, fora substituída pela relação de “Representantes Legais – REPLEG.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 88 esclarece que o fato do sócio ser
mencionado no RepLeg não configura por si só a corresponsabilidade pelo tributo exigido,
conforme se constata abaixo:
"Súmula CARF no 88: A Relação de Co-Responsáveis - CORESP”, o “Relatório de
Representantes Legais – RepLeg” e a “Relação de Vínculos – VÍNCULOS”, anexos a
auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem
responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa".
Assim, não acolho as argumentações nesse tópico, uma vez que não há imputação
de responsabilidade, além da que já relatado pela fiscalização.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para DAR-LHE parcial
provimento para reconhecer a decadência das competências 01/05/2002 a 30/06/2002,
mantendo-se as demais disposições do crédito fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital